Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORTE DA EXECUTADA, LITISCONSORTE ATIVA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO DEVERÁ SER FEITA PELO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I CPC. SUPENSÃO DO PROCESSO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que entendeu ser desnecessária a suspensão do curso processual para a regularização do polo passivo da demanda. 1.1. Os agravantes alegam em suas razões recursais, em síntese, que o falecimento da executada justifica a necessidade de suspensão do curso do processo de origem para que seja promovida a regularização da relação jurídica processual.
2. A regra do art. 110 do CPC preceitua que a sucessão da parte, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o falecido, a falecida deve ser sucedida, inicialmente, pelo seu espólio. 2.1. Jurisprudência: “(...) 1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. 2. A Jurisprudência, no entanto, firmou critérios objetivos para determinar a preferência da sucessão, em três circunstâncias distintas. Antes da efetivação da partilha, a sucessão deverá ser feita pelo Espólio. Se ainda não aberto o inventário, a representação do Espólio será feita pelo inventariante provisório, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil. Após a abertura do inventário, pelo inventariante. Por fim, quando efetivada a partilha da herança, a parte será sucedida pelos herdeiros (...)” (0736739-27.2021.8.07.0000, Relator: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/03/2022). 2.2. A administração da herança incumbe preferencialmente ao cônjuge supérstite até o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1797 do Código Civil. Assim, o administrador provisório representa o espólio até que o inventariante preste compromisso, de acordo com os artigos 613 e 614, ambos do CPC.
3. No caso em exame a executada era parte na relação jurídica processual, mas faleceu. Os 3 (três) filhos da falecida, ora recorrentes, também já integravam a relação jurídica processual. 3.1. Nesse contexto, o juízo singular considerou suficiente para regularizar a relação jurídica processual a exclusão da falecida, com a manutenção dos filhos. 3.2. A certidão de óbito trazida aos autos do processo de origem revela que a falecida era viúva, mas deixou bens a inventariar. Não há notícia, todavia, de procedimento de inventário, devendo-se aguardar a atribuição de administrador provisório da herança, a quem incumbe, ainda, a representação judicial e extrajudicial do espólio. 3.3. No caso a falecida deixou bens que demandam a abertura de inventário, o que justifica a sucessão pelo seu espólio, e não a habilitação dos herdeiros ou sucessores. Jurisprudência: “(...) 2. Inexistindo inventário aberto, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados para responder pela obrigação. A norma legal notícia que, caso o inventário ainda não tenha sido aberto, o espólio será representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil. 3. Após o falecimento do executado, para a regularização do polo passivo da demanda, não há que se falar em inclusão de todos os herdeiros, senão do administrador provisório, porquanto os herdeiros não têm legitimidade antes da partilha de bens para responder pela dívida do de cujus (...)” (07277376720208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/02/2021). Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos recorrentes revelam o preenchimento dos requisitos para o provimento do recurso.
4. Agravo de instrumento provido.